Tribunal: TJMT
Processo: 1018818-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1018818-39.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FIRMINO RODRIGUES AMORIM NETO em virtude da decisão monocrática que proveu o recurso de agravo de instrumento apresentado pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
O Embargante sustenta que o decisum é contraditório às provas encartados aos autos.
Alega que na rede credenciada da Embargada não há atendimento para a especialidade fisioterapia neurofuncional.
Aduz que a falta de indicação pelos médicos quanto à urgência/emergência do tratamento, não sobrepõe à gravidade da saúde enfrentada pelo Embargante, eis que acometido com “politrauma devido atropelamento, trauma crânico encefálico grave, hemorragia subaracnóide traumática, lesão axonal difusa, hemopneumotórax bilateral, fratura de pelve, fratura de úmero, pneumonia”(sic).
Salienta que devido ao estado crítico de saúde vivenciado, não lhe é permitido aguardar a disponibilidade de vaga no centro de fisioterapia da Embargada.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, mediante o restabelecimento da tutela de urgência concedida pelo Juiz singular.
Contrarrazões sob o Id. 42200491.
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.
Revisitando os autos, extrai-se que a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança n.o 1048350-32.2019.8.11.0041 deferiu o pedido de urgência formulado por FIRMINO RODRIGUES DE AMORIM NETO, e determinou que a Operadora de plano de saúde autorize o procedimento de fisioterapia neurofuncional, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Na Instância singela, Firmino Rodrigues de Amorim Neto narrou que foi vítima de acidente de trânsito (atropelamento), o qual lhe causou Trauma Crânio Encefálico Grave, Hemorragia Subaracnóide Traumática, Lesão Axonal Difusa, Hemopneumotórax Bilateral, Fratura da Pelve, Fratura de úmero (CID 10: S09.9/I60.9/S27.2/S32.8/S42.2/J18.8).
Alegou que depois de permanecer 32 (trinta e dois) dias internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santa Rosa, recebeu alta para continuidade do tratamento na modalidade Home Care, sendo-lhe prescrito sessões de fisioterapia neurofuncional diária para reabilitação.
Aduziu que em resposta à solicitação, a Unimed Cuiabá comunicou que o tratamento poderia ser realizado no recém inaugurado Centro de Saúde da Requerida.
Ressaltou que no dia e horário agendado, o Autor foi removido até à sede da Unimed e, após a avaliação feita por uma fisioterapeuta, esta respondeu não ter estrutura adequada para realizar o tratamento na situação em que o autor se encontra (acamado), nem vaga disponível na agenda, deixando o Autor na fila de espera.
Afirmou que, no intuito de progredir e acelerar a reabilitação, sua família custeou 17 (dezessete) sessões de fisioterapia, totalizando R$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo, não dispõe de condições financeiras para dar continuidade ao tratamento.
Enfatizou que a Agência Nacional de Saúde estabelece a obrigatoriedade de cobertura do tratamento de reabilitação neurológica.
Pontuou que a Requerida também oferece fonoaudiólogo, contudo, nenhum deles tem especialização na área neurofuncional e no trabalho de estimulação da recuperação da fala, portanto, também necessita ser atendido por especialista nesta área.
Sob tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que a Ré autorizasse o custeio total das sessões de fisioterapia neurofuncional e fonoterapia neurofuncional contínua, sob pena de multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O pleito foi deferido, em parte, pelo Juiz da causa, sendo determinado à Operadora Requerida o custeio total das sessões de fisioterapia neurofuncional contínuas, sob pena de multa cominatória de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao dia.
Esta decisão ensejou a interposição do recurso de agravo de instrumento. Nas razões recursais, a Agravante alegou a ausência dos requisitos ensejadores da medida liminar; a falta de indicação quanto à urgência ou emergência nas prescrições médicas; e, ainda, a disponibilidade do tratamento no Centro de “Fisioterapia da Unimed do Espaço Cuidar”, bem como em outros 4 (quatro) estabelecimentos credenciados.
Em decisão unipessoal, dei provimento ao recurso.
Inconformado, FIRMINO RODRIGUES AMORIM NETO opôs estes Embargos de Declaração, sob o argumento de que o decisum é contraditório.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.
Cumpre salientar que para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante preconiza o art. 300 do CPC.
Na hipótese, o Embargante afirma a existência de contradição, sob o argumento de que a conclusão do decisum vai de encontro com as provas coligidas ao caderno processual.
Conforme exposto na decisão atacada, o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento no sentido de que o custeio do tratamento médico em rede não credenciada somente ocorrerá quando comprovada a urgência ou emergência da saúde do paciente.
No caso concreto, todavia, verificou-se que as sessões de fisioterapia neurofuncional não foram prescritas em caráter de urgência ou emergência, o que afasta o dever da empresa em custear o procedimento.
Se não fosse isso o bastante, não há falar em custeio do tratamento particular, visto que a operadora de plano de saúde dispõe do profissional credenciado para a realização do procedimento prescrito ao Embargante.
Não se pode desprezar, nesse viés, a afirmação do Embargante de que compareceu à Clínica de Fisioterapia da Embargada para o atendimento, o qual somente não foi possível em razão da ausência de vaga imediata.
Vale ressaltar que o Embargante anexou no Id. 25450646 – Pág.1 da ação de origem, inclusive, Declaração que comprova o seu comparecimento na mencionada Clínica e que “aguarda horário no setor neurológico”(sic).
Nesse passo, diferente do que tenta impor o Embargante, verifica-se que não há contradição a ser sanada, mas sim, o evidente inconformismo da parte quanto ao resultado obtido no julgamento do recurso de agravo de instrumento apresentado pela Unimed Cuiabá/Embargada.
Vale ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
Com efeito, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais proveu o recurso, pois os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.
Conclui-se, pois, que os argumentos trazidos no bojo destes Aclaratórios não têm a pretensão integrativa inerente à espécie. De outro lado, mostra-se evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao provimento do recurso.
Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração opostos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora